Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-43.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003138-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), ADAILTON TEIXEIRA FERREIRA - CPF: 174.093.651-53 (AGRAVANTE), EDNALVA ALVES SILVA FERREIRA - CPF: 650.739.321-53 (AGRAVANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), WENDER DE LUCAS COSTA PINTO - CPF: 052.306.561-23 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EXTRAJUDICIALMENTE – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – PECULIARIDADE – PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 -

SUSPENSÃO DA MEDIDA PELO PRAZO DE 60 DIAS – PESSOA NO GRUPO DE RISCO -

PRINCÍPIO DA DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO À MORADIA -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atual situação de calamidade pública vivenciada em decorrência da pandemia do Covid-19, impõe atuação do Poder Judiciário observância ao
Painel Epidemiológico Coronavirus/Covid19 Mato Grosso, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, e uma
perspectiva redutora dos danos, autorizando suspensão da medida e dilação do prazo para desocupação do imóvel, com intuito de garantir aos agravantes tempo hábil para se realocarem.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003138-43.2021.8
.11.0000 – Cuiabá

Agravantes:

Adailton Teixeira Ferreira e Ednalva Alves Silva Ferreira

Agravado:

Wender de Lucas Costa Pinto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adailton Teixeira Ferreira e outra em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de imissão na posse movida por Wender de Lucas Costa Pinto, deferiu a tutela de urgência, para imitir na posse do imóvel arrematado, determinando a desocupação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada, autorizando desde já o reforço policial.

Irresginados, os agravantes alegam que são pessoas idosas e que Sr. Adailton está na faixa de risco grave causada pelo coronavirus, uma vez que possui a idade de 69 (sessenta e nove) anos. Segue defendendo que, o Estado de Mato Grosso, e em especial Cuiabá está assolado pela crise da saúde pública, inclusive com taxa de ocupação dos leitos hospitalares lotados.

Asseveram que moram no imóvel há mais de vinte anos, e não possuem outro local para residirem, e que recebem o benefício assistencial denominado de LOAS junto ao INSS. Salientam que o cumprimento da ordem judicial, sem qualquer alternativa habitacional neste momento histórico epidemiológico, consubstancia uma violência desarrazoada em face dos agravantes pois são vulneráveis.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 77915474).

O agravado apresentou contraminuta (id. 78196996), alegando a preliminar de intempestividade, e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso

As informações foram prestadas (id. 78468016).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003138-43.2021.8
.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Adailton Teixeira Ferreira e Ednalva Alves Silva Ferreira

Agravado:

Wender de Lucas Costa Pinto

V O T O

Cinge-se dos autos que Wender de Lucas Costa Pinto ajuizou ação de imissão na posse c/c pedido de tutela de urgência contra
Adailton Teixeira Ferreira e Ednalva Alves Silva Ferreira
, em decorrência de arrematação do bem junto à Caixa Econômica Federal no processo de execução nº. 2003.36.00.001044-6 movido pela instituição financeira em face de Elizeti dos Santos Barbosa.

O douto magistrado
a quo,
por vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC/15, deferiu a tutela de urgência pretendida, autorizando a imissão na posse do bem descrito na inicial, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, asseverando sobre a impossibilidade de desocupação do imóvel neste momento de pandemia causado pela covid-19.

Esclarecem que são pessoas idosas e que Sr. Adailton está na faixa de risco, uma vez que possui a idade de 69 (sessenta e nove) anos, e que o Estado de Mato Grosso, e em especial Cuiabá está assolado pela crise da saúde pública, inclusive com taxa de ocupação dos leitos lotados. Justificam que moram no imóvel há mais de vinte anos, e não possuem outro local para residirem, e que recebem o benefício assistencial denominado de LOAS junto ao INSS.

Asseveram que o cumprimento da ordem judicial, sem qualquer alternativa habitacional neste momento histórico epidemiológico, consubstancia uma violência desarrazoada em face dos agravantes pois são vulneráveis.

De início, analiso a preliminar atinente a tempestividade do recurso.

Nas informações prestadas pelo douto magistrado: “
o mandado foi cumprido em 30.1.2021 (id. 48017870)
” (id. 78468016). De se observar que a juntada do mandado devolvido foi ocorreu no sábado (30.01.2021), e conforme a Portaria-Conjunta 223/2021 deste eg. Tribunal, houve a suspensão dos prazos no período de 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021, o recurso de agravo de instrumento foi interposto no dia 24.02.2021, encontrando-se no lapso de tempo admissível para sua apresentação.

Assim,
rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito recursal. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, há uma peculiaridade nos autos que impede, por ora, a expedição do mandado de desocupação do imóvel, em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, a qual exige a restringe a circulação dos cidadãos, e por decorrência lógica, se relaciona à procura e locação de outro local para os recorrentes residirem.

Ademais, o agravante
Adailton

possui a idade de 69 (sessenta e nove) anos, e por isso, está entre os cidadãos com maior risco e chance de desenvolver as formas mais graves da doença como idoso.

Nesse passo, apesar das alegações da agravada sobre a arrematação do bem, as razões do recurso se referem ao substrato fático decorrente da pandemia ocasionada pela Covid-19 e a desocupação do imóvel, que neste momento processual, a meu sentir, desrespeita os direitos fundamentais à vida, integridade física, saúde e moradia.

Além disso, é dever do Poder Judiciário considerar o Painel Epidemiológico Coronavirus/Covid19 Mato Grosso, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, que elenca a classificação de risco alto epidemiológico em Cuiabá, bem como as novas cepas, com reflexo no Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, tenho que não andou bem o douto magistrado ao deferir a tutela de urgência pretendida, notadamente pela comprovação, em sede de cognição sumária, do perigo de dano.

Em situações análogas já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE
DESOCUPAÇÃO

DE IMÓVEL ADQUIRIDO VIA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MANDADO DE DESPEJO – SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA
PANDEMIA

PROVOCADA PELO COVID-19 – SUSPENSÃO DA MEDIDA POR 60 DIAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível estender o prazo da
desocupação

voluntária lançado no mandado de despejo, quando evidenciado o estado de calamidade pública pela
pandemia

do COVID-19
. (TJMT, RAI 1000457-03.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 10.03.2021)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, suspendendo a determinação de desocupação do imóvel, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a partir do deferimento da medida em segundo grau.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021